Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-04.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008686-04.2021.8.11.0015
APELANTE: MICIANO ARAUJO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora